Tribunal: TJSP
Processo: 1004738-87.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Impugnação da justiça gratuita concedida a requerente. Rejeitada. Ofensa à dialeticidade. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de indébito (cartão de crédito consignado RCC) cumulado com indenização por danos morais. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos

Ementa:
Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Impugnação da justiça gratuita concedida a requerente. Rejeitada. Ofensa à dialeticidade. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de indébito (cartão de crédito consignado RCC) cumulado com indenização por danos morais. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Crédito em conta de titularidade da apelante infirmando tese autoral de desconhecimento do contrato. Autenticidade do documento comprovada. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Litigância de má-fé. Evidenciada a atuação temerária da apelante, portanto, cabível a sua condenação com base no art. 81 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.